Tribunal: TJDFT
Processo: 0706086-24.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora vencida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso interposto das partes Embargadas Francisca, Thiago e Matheus. O Embargante alega contradição do julgado quanto ao fato de que é parte ilegítima para figurar na presente ação, uma vez que, não deu causa a inclusão do nome do falecido pai dos embargados no cadastro de inadimplentes.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme disposto na petição inicial proposta pelo demandante. Assim, caracterizada a relação jurídica material entre as partes, não subsiste a preliminar de ilegitimidade passiva.
IV. No caso em concreto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte Embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão, uma vez que este deu provimento ao recurso dos ora Embargados para reconhecer a legitimidade ativa de Francisca, Thiago e Matheus para pleitear indenização por danos morais em decorrência da negativação do nome do falecido pai destes. Ademais, destaca-se que o acordão embargado já ressaltou acerca da legitimidade e responsabilidade da Embargante e do Embargado Banco Toyota, o qual reconheceu a responsabilidade solidária destes.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Preliminar rejeitada. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.